Tribunal: TJSP
Processo: 1008253-68.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
r 51/85 – Integralidade e paridade remuneratória – EC 47/05 – Requisitos – Possibilidade:

– A aposentadoria especial do policial civil deve observar as leis complementares federais específicas quanto aos prazos para inativação, e a EC 47/05 quanto à integralidade e à paridade.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1008253-68.2018.8.26.0053; Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/10/2020; Data de Registro: 12/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos

Relator(a):

Teresa Ramos Marques

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/10/2020

Data de publicação:

12/10/2020

Ementa:

SERVIDOR ESTADUAL
Investigador de Polícia – Aposentadoria especial – Tempo de serviço – Lei Complementar 51/85 – Integralidade e paridade remuneratória – EC 47/05 – Requisitos – Possibilidade:

– A aposentadoria especial do policial civil deve observar as leis complementares federais específicas quanto aos prazos para inativação, e a EC 47/05 quanto à integralidade e à paridade.